Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-86.2014.8.11.0012
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002225-86.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Controle Externo da atividade policial]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO NO CURSO DA DEMANDA – PERDA DO OBJETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cumprimento voluntário pelo demandado da obrigação de fazer anteriormente à prolação da sentença, resulta na perda do objeto da demanda diante da inutilidade do provimento jurisdicional reclamado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.
0002225-86.2014.8.11.0012), julgou extinto o feito, nos termos do artigo 486, VI, do CPC, diante da perda superveniente de interesse processual.

Em suas razões, aduz o
Parquet
, em síntese, que o aumento do efetivo da Polícia Militar em Nova Xavantina/MT somente foi implementado em razão da provocação via Judiciário, de forma que não há falar em perda de objeto, mas sim em reconhecimento tácito do pedido.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 9745494.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 11840951, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022